Tribunal: STF
Processo: RE 1259414
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “Ação Declaratória – Autor trabalhou como Soldado da PM Temporário – Direito ao reconhecimento do período laborado para fins de registro na previdência social e aposentadoria – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos – Recurso improvido. ” (eDOC 17, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, II e IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a parte recorrida foi contratada como servidora por tempo determinado Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) e, assim, não tem direito a garantias próprias dos servidores submetidos ao regime celetista. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    A controvérsia dos autos trata, basicamente, da compatibilidade do chamado serviço auxiliar voluntário (SAV), desenhado pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído por lei própria de cada Estado federado que o desejar, com o sistema constitucional de organização administrativa e o dos direitos sociais.
    Afirma o recorrente que o SAV não gera qualquer vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único do artigo 11 da Lei (Estadual) 11.064/02 vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituído do SAV. (eDOC 21)
    Nesse sentido, ao conferir direitos de servidor concursado a servidor contratado para prestação de serviço voluntário, o acórdão recorrido contrariou determinação desta Corte, no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementada:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão e menores de vinte e três anos, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4.  Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei (art. 6º), sem a configuração de vínculo empregatício ou de obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
    Confiram-se, ainda, o ARE 1.241.509, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 21.11.2019.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Custas e honorários pela recorrida, que fixo em 10% do valor dado à causa, observadas as disposições relativas à gratuidade de justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente